Tribunal: TCU
Processo: 028.233/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Raimundo Miguel Sousa .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Raimundo Miguel Sousa contra o Acórdão 1949/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o presente pedido de reexame; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1949/2019-TCU-Segunda Câmara , considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 9.3. consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Nice Coelho de Andrade (XXX.771.816-XX) e Raimundo Miguel Sousa (XXX.715.928-XX); 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados e à Superintendência Estadual do INSS - Belo Horizonte/MG.